Tribunal: TJPA
Processo: 0806485-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806485-30.2016.8.14.0301

APELANTE: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS, ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ, CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS
. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR DESCONTO EM FOLHA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INCORPORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. AFASTADA. ATS. VERBA DE CARATER PESSOAL INCORPORADA AOS VENCIMENTOS. COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SERVIDOR QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO ADICONAL. VÍNCULO COM O ESTADO. RESTITUIÇÃO DO ADICIONAL INDEVIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSENCIA DE PROVA HABIL A DESCONSTITUIR O DIREITO DEFERIDO. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença a quo que julgou procedente em parte o pedido inicial e improcedente a reconvenção, condenando o Estado do Pará e o IGEPREV, solidariamente, à devolução (simples e não em dobro) à autora dos valores descontados sobre o ATS, em razão da verba não se incorporar à aposentadoria, limitada ao lustro prescricional anterior ao pleito administrativo;

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV
. a Autarquia tem por função precípua a gestão única do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Estaduais, serviço este que lhe foi outorgado pelo Estado do Pará, de modo que verificada sua legitimidade para atuar no feito.
Preliminar rejeitada;

3.
A base de cálculo da contribuição previdenciária somente pode ser composta pelas verbas que não possuam caráter eventual, que possam ser incorporadas permanentemente à remuneração. No que tange ao Adicional de Tempo de Serviço, depreende-se que este é uma espécie de acréscimo pecuniário, de caráter pessoal, calculado sobre o valor dos vencimentos que o servidor público tem direito a receber na folha de pagamento, de modo incorporado, a cada três anos em efetivo exercício, resultante do serviço já prestado, previsto na Lei nº 5.810/94;

4.
A vantagem pecuniária sob análise incorpora-se de forma automática aos vencimentos do servidor e, sendo percebido durante a atividade, restando caracterizado o direito adquirido para fazer jus a sua percepção na aposentadoria. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça;

5.
A verba em questão, cuida-se, de acréscimo pecuniário pelo reconhecimento da experiência e do serviço prestado pelo servidor, vale dizer, pro labore facto. Por tais razões, compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, pelo que não se verifica a ilegalidade alegada pela parte autora;

6. Muito embora a autora tenha sido servida à EMATER, ainda tinha vínculo com o Estado, pelo que continuou a se submeter ao Regime Jurídico Único dos Servidores (Lei nº 5.810/94). Assim, a legislação a que se submete a autora, permite o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço, tenho que de fato não há como se falar em restituição da referida verba, de modo que indevida o reconhecimento da reconvenção oposta pelo ente, pelo que se impõe a manutenção da sentença neste ponto;

7. Quanto a justiça gratuita, caberia ao ente Apelante o ônus da prova de desconstituir o direito postulado pela parte autora, contudo, não há nos autos demonstração de mudança de situação fática da parte autora entre o deferimento da gratuidade de justiça e a tese sustentada pelo Apelante;

8
. Recurso do IGEPREV conhecido e provido; Recurso da parte autora conhecido e desprovido; Recurso do Estado do Pará conhecido e desprovido. Sentença reformada;

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS,
pelo
IGEPREV
e pelo
ESTADO DO PARÁ
,

contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito por Desconto em Folha c/c Exibição de Documentos com Pedido Subsidiário de Incorporação de Contribuições Previdenciárias e Tutela Antecipada
, ajuizada em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e do Estado do Pará,
que julgou parcialmente procedente o pedido e improcedente a reconvenção.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a referida ação narrando que é servidora pública estadual e exerce o cargo de Engenheira Agrônoma na Secretaria Executiva de Agricultura – SAGRI.

Apontou que tinha desconto em seus vencimentos pelo Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará – FINANPREV, mas que, após assumir cargo em comissão, passou a contribuir compulsoriamente ao Fundo Previdenciário do Estado – FUNPREV, a título de contribuições previdenciárias.

Alegou que diante do fato de haver dois descontos previdenciários, houve a instauração de processo administrativo, na tentativa de incorporar tais valores à sua aposentadoria ou de obter a devolução, entendendo que faz jus à repetição do indébito dos valores, posto que os descontos sobre os vencimentos relativos ao exercício do cargo comissionado seriam indevidos, uma vez que cargo em comissão não se incorporaria à aposentadoria.

Ao final, requereu a devolução integral dos valores, acrescidos de correção monetária; a repetição do indébito em dobro, devidamente corrigidos e atualizados, além da exibição dos contracheques da autora para fins de aferição do coreto valor da restituição, e, subsidiariamente, a incorporação dos valores em sua aposentadoria.

O Estado do Pará, por sua vez, apresentou contestação e reconvenção, sustentando em sede de preliminar a inépcia da inicial e prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a improcedência do pedido por ausência de suporte fático e jurídico, dada a natureza das contribuições previdenciárias, ainda que de forma incorreta, como a própria autora teria aduzido na inicial, não cabe desconto previdenciário sobre verbas transitórias, mas a verdade é que, no caso concreto, não existe o elemento fático do desconto alegado sobre a verba de cargo em comissão.

Defendeu que os fatos narrados não possuem nenhum suporte na realidade e que, sendo assim, os pedidos de mérito seriam totalmente inconsistentes, pois se a presente ação visa afastar descontos ilegais sobre o cargo em comissão, em não tendo havido descontos do FUNPREV sobre tal verba, mas sim sobre a verba do Adicional de Tempo de Serviço, o pedido deveria ser julgado totalmente improcedente.

Apontou que a Reconvinda teria percebido verba em desacordo com a lei, o que deveria levar à necessidade de ressarcimento ao erário, pleiteando o ressarcimento do valor recolhido para o FUNPREV sobre o cargo em comissão, entretanto, que o referido desconto incidiu sobre o ATS recebido indevidamente sobre o cargo em comissão.

Atestou que se observaria nas fichas financeiras da Autora, tanto do cargo efetivo da SAGRI, como no cargo em comissão da EMATER, do período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, que acosta à sua contestação, o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, o que seria ilegal em relação ao cargo em comissão, sendo que ocorreram repasses ao FUNPREV, fundo de previdência responsável por angariar as contribuições destinadas ao pagamento dos proventos de inatividade dos servidores, mas que incidiram sobre o adicional de tempo de serviço (ATS) da Autora, calculado sobre o cargo em comissão, o que, em seu entender, se traduziria em efetivo erro, haja vista que as contribuições do IGEPREV deveriam incidir sobre os provimentos efetivos, de acordo com os artigos 70 e 71, I, da Lei Complementar nº 39/2002, com a redação que lhes foi dada pela Lei Complementar n. 51/2006.

Seguiu argumentando quanto a impropriedade do pagamento de adicional de tempo de serviço calculado sobre o exercício de cargo transitório – cargo em comissão de Presidente da EMATER, devendo ser feita a devolução dos valores pela Requerente, bem como a necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente pela Reconvinda a título de ATS incidente sobre o antedito cargo em comissão,
referentes ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, no total de R$340.500,35 (trezentos e quarenta mil, quinhentos reais e trinta e cinco centavos), já descontados os valores recolhidos ao FUNPREV, acrescidos de juros e correção monetária.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

(...) III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e IMPROCEDENTE a reconvenção, condenando os Réus, solidariamente,

à devolução (simples e não em dobro) à Autora dos valores descontados indevidamente de seu cargo em comissão, limitada ao lustro prescricional anterior ao pleito administrativo (este deduzido em 15.04.2014), indeferindo o pedido subsidiário de incorporação das parcelas transitórias em sua aposentadoria, devendo o montante ser apurado em procedimento específico de liquidação de sentença, tudo nos termos da fundamentação.

Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Sem custas, em razão do pedido de gratuidade deferido em decisão de ID 964240 e por ser a parte ré isenta de custas processuais (Lei Estadual nº 8.328/2015).

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte autora decaído em parte mínima, condeno os Réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela demandante com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC. (...)

Inconformada com os termos decisórios,
o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação cível. (id nº 4074485 - Pág. 1) Em suas razões recursais, o patrono da autarquia sustenta sua ilegitimidade passiva para compor a lide, eis que a competência para recolhimento da contribuição é do órgão de lotação.

No mérito, assevera que não houve qualquer incidência de contribuição previdenciária (FUNPREV) sobre o cargo em comissão, mas sim somente sobre o Adicional por Tempo de Serviço da respectiva remuneração atinente ao segundo vínculo, o que não é indevido.

Insurge-se contra os honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento), na medida em que tal condenação seria desproporcional e incompatível com os termos do art.
20, § 4°, do CPC
. De igual modo, alega a impossibilidade de condenar a autarquia em custas, diante da sua isenção legal.

Contesta, ainda, a cobrança de juros de mora de 2% ao mês, aplicados desde a data dos descontos, bem como a multa de 2% aplicada na conta, por ausência de previsão legal, pelo que defende que devem ser aplicados juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, os quais somente serão computados a partir de citação, conforme Súmula nº 204 do STJ.

Ao final requer: 1) que seja acolhida a preliminar, ou que seja reconhecida à improcedência do pedido em relação ao IGEPREV; 2) que seja aplicado o lastro prescricional das parcelas vencidas; 3) aplicação de juros de 0,5% ao mês; 4) reconhecida a isenção de custas e 5) condenação demandante em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A autora, ora recorrente
CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS
igualmente interpôs recurso de Apelação Cível. (id nº 4074491 - Pág. 1/8) Em suas razões recursais, o patrono da recorrente defende a necessidade do reconhecimento da repetição de indébito, tendo em vista os descontos indevidos perpetrados.

Ainda, defende a ausência de prescrição quinquenal, apontando que a sentença deve ser reformada para que seja deferido o pagamento dos descontos indevidos em dobro por todo o período pleiteado na inicial, desde o ano de 2004.

Assim, requer: 1) que seja reformada a sentença para que seja deferido e julgado procedente o pedido de repetição de indébito referente aos descontos indevidos e 2) o afastamento da incidência de prescrição quinquenal, deferindo o pagamento dos descontos indevidos em dobro por todo período pleiteado na inicial, desde 2004.

O Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação cível. (id nº 4074493 - Pág. 1/11) Em suas razões recursais, o patrono do ente Estadual, preliminarmente defendeu o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

No mérito, destacou que não houve desconto previdenciário FUNPREV sobre o cargo em comissão, posto que o desconto de 11% incidiu sobre o tempo de serviço da autora desde janeiro de 2011 até dezembro de 2013. Portanto, só houve descontos do FUNPREV sobre a verba do Adicional de Tempo de Serviço, verba esta que nem deveria ter sido paga.

Desse modo, defende a reforma da sentença por entender ser indevida a devolução de contribuição previdência que incidiu sobre parcela indevida.

Noutra ponta, ressalta que a sentença deve ser reformada para declarar procedente a reconvenção e determinar que os valores referentes ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, recebidos, indevidamente a título de ATS decorrente do Cargo em comissão da EMATER, pela reconvinda CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS, no total de R$ 340.500,35, já descontados os valores recolhidos ao FUNPREV, sejam devolvidos ao Estado do Para, devidamente corrigido com juros e correção monetária.

Aponta que a gratuidade de justiça em relação a parte autora deve ser revogado, por entender que o cargo que a Apelada exerceu, teria lhe proporcionado elevado padrão de vida.

Ao final, requer: 1) reconhecimento da prescrição quinquenal; 2) improcedência dos pedidos, em razão de ser indevida a devolução de contribuição previdenciária que incidiu sobre parcela indevida; 3) procedência da reconvenção para determinar que os valores referentes ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, recebidos, indevidamente a título de ATS decorrente do Cargo em comissão da EMATER, pela reconvinda CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS, no total de R$ 340.500,35, já descontados os valores recolhidos ao FUNPREV, sejam devolvidos ao Estado do Para, devidamente corrigido com juros e correção monetária, e 4) seja revogado o benefício da justiça gratuita.

Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins ofertou contrarrazões aos recursos, pugnando pelos seus desprovimentos. (id nº 4074497 - Pág. 1/5)

Conforme certidão de id nº 4074498 - Pág. 1, o Estado do Pará e o IGEPREV não apresentaram contrarrazões nos autos.

Os recursos de Apelação Cível foram recebidos no duplo efeito. (id nº 4452586 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos pelo IGEPREV e pelo Estado do Pará, e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação apresentado pela autora tão somente para reconhecer o direito à repetição de indébito. (
id nº 4662623 - Pág. 1/12).

É o relatório do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos interpostos, e passo a proferir o voto.

Tendo em vista que as irresignações recursais guardam semelhanças entre si, em observância a economia e celeridade processual, passo a apreciar as apelações conjuntamente, destacando-as naquilo que forem divergentes.

Preliminar – Ilegitimidade passiva do IGEPREV

A Autarquia recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva para compor a lide, eis que a competência para recolhimento da contribuição seria do órgão de lotação, no caso a EMATER. Não lhe assiste razão, contudo.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará IGEPREV foi instituído pela Lei Complementar Estadual nº. 44, de 23 de janeiro de 2003, alterando o art. 60 da Lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário no Estado do Pará.

Em que os valores terem sido recolhidos pelo EMATER e arrecadados pelo FUNPREV, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, entidade autárquica, é dotada de personalidade jurídica própria, sendo incumbida da execução, coordenação e supervisão dos procedimentos operacionais de concessão de benefícios previdenciários do regime a que estão sujeitos os servidores estaduais referidos no art. 1º da Lei Complementar nº 39/2002 e suas alterações posteriores, como vejamos:

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará, englobando os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, as autarquias, inclusive as de regime especial, e fundações estaduais, o Ministério Público Estadual, os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os magistrados, os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os membros do Ministério Público Estadual, os membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os aposentados, os militares ativos ou da reserva remunerada e os reformados, objetivando assegurar o gozo dos benefícios nela previstos, mediante a contribuição do Estado, dos militares ativos, dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e os demais critérios estabelecidos nesta Lei Complementar.

Com efeito, a Autarquia tem por função precípua a gestão única do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Estaduais, serviço este que lhe foi outorgado pelo Estado do Pará.

Ademais conforme bem salientou o Parquet em seu parecer é
“notório que os valores arrecadados pelo FUNPREV são revertidos para a referida autarquia previdenciária, posto que é a legal destinatária do mencionado recurso.”

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença
a quo
que julgou procedente em parte o pedido inicial e improcedente a reconvenção, condenando o Estado do Pará e o IGEPREV, solidariamente, à devolução (simples e não em dobro) à autora dos valores descontados sobre o ATS, em razão da verba não se incorporar à aposentadoria, limitada ao lustro prescricional anterior ao pleito administrativo.

A autarquia apelante sustenta a legalidade da incidência do desconto previdenciário sobre a parcela Adicional por Tempo De Serviço constante na remuneração de cargo de comissão, alegando em tese que é plenamente cabível, pois tal parcela já está incorporada à remuneração da Apelante.

Inicialmente, há que se registrar que é assente na jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, ou qualquer designação equivalente.

A respeito disso, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não são devidos descontos previdenciários sobre cargo comissionado, função de confiança ou gratificação comissionada, qualquer que seja a designação, pois não integra a remuneração para fins de aposentadoria (RE nº 463.348/PR, Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14-02-2006; AI 799026 AgR / PE, Min. Marco Aurélio, DJ 15-05-2014).

O Superior Tribunal de Justiça fixou que não são devidos descontos previdenciários sobre cargo comissionado, função de confiança ou gratificação comissionada, qualquer que seja a designação, pois não integra a remuneração para fins de aposentadoria, conforme precedentes que cito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI 9.783/99. TEMA PACIFICADO.

1. Está pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99.

2. Precedentes: EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1366263 DF 2012/0038518-6,
Relator
: Ministro Humberto Martins,
Julgamento
: 27/08/2013, T2 - Segunda Turma, Publicação: DJe 06/09/2013).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE JULGAMENTO.OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA. LEI 9.783/99. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Somente a partir da entrada em vigor da Lei 9.783/99, não incide contribuição previdenciária sobre gratificação pelo exercício de função comissionada. Precedentes da 1ª Seção.

2. Embargos de declaração da Fazenda Nacional acolhidos, com efeitos infringentes, para negar seguimento ao
recurso
especial.

3. Prejudicados os embargos de declaração do autor.

(STJ - EDcl no REsp: 859691 RS 2006/0124948-3,
Relator
: Ministro Teori Albino Zavascki,
Julgamento
: 02/06/2011, T1 - Primeira Turma, Publicação: DJe 08/06/2011).

Apenas a título de conhecimento, destaco que controvérsia semelhante também foi amplamente debatida em regime de repercussão geral (Tema 163) pelo Supremo Tribunal Federal que julgou o Recurso Extraordinário nº 593.068, que definiu que “
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviço adicional, adicional noturno e adicional de insalubridade
”.

Assim, a base de cálculo da contribuição previdenciária somente pode ser composta pelas verbas que não possuam caráter eventual, que possam ser incorporadas permanentemente à remuneração.

No âmbito Estadual, acerca da base de cálculo para fins de contribuição previdenciária, o art. 86 da Lei Complementar 39/2002 traz a seguinte redação:

"Art. 86.
Considera-se base de cálculo para fins de contribuição ao Regime de Previdência Estadual a remuneração total ou subsídios totais assim entendidos como o vencimento, subsídios ou soldo.

§ 10
Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual e quaisquer outras vantagens, excluídas
:

I - as diárias para viagens;

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;

III - a indenização de transporte;

IV - o salário-família;

V - o auxílio-alimentação;

VI - o auxilio-creche;

VII - o auxilio-fardamento;

VIII - o auxilio-transporte;

IX - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho;

X - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

XI - o abono de permanência de que tratam o art. 22-A, o parágrafo único do art. 23, o § 5° do art. 54, o § 1° do art. 56 e o § 1° do art. 56-A desta Lei Complementar." (grifo nosso).

Ademais, o parágrafo único do art. 118, da Lei 5.810/98 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), assim prescreve:

Art. 118.
Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
. – Grifo Nosso

No que tange ao Adicional de Tempo de Serviço, depreende-se que este é uma espécie de acréscimo pecuniário, de caráter pessoal, calculado sobre o valor dos vencimentos que o servidor público tem direito a receber na folha de pagamento, de modo incorporado, a cada três anos em efetivo exercício, resultante do serviço já prestado, previsto na Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará):

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. -
Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo
, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação. (Grifo nosso).

Assim, a vantagem pecuniária sob análise incorpora-se de forma automática aos vencimentos do servidor e, sendo percebido durante a atividade, restando caracterizado o direito adquirido para fazer jus a sua percepção na aposentadoria.

Nesse viés, esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o Adicional por Tempo de Serviço não pode ser suprimido da aposentadoria, senão vejamos:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SUPRIMIDO DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE
INCORPORAÇÃO
DA VANTAGEM AOS PROVENTOS. RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL
. CORREÇÃO DA PORTARIA DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, de forma que fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês.

2.
No caso, observa-se que o impetrante adquiriu o adicional por tempo de serviço (quinquênios) quando na atividade e tal vantagem constava regularmente de sua remuneração, portanto, mesmo em caso de aposentadoria proporcional, continua sendo devida integralmente.

3.
Em sede de Remessa necessária, sentença mantida integralmente.

(
RemNec nº 0024675-40.2009.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-21, Publicado em 2020-08-21)

No caso paradigma colacionado, o Exmo. Des. Relator do feito reexaminou a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito do autor, aposentado, a incorporação aos seus proventos do adicional por tempo de serviço, que recebia em atividade no serviço público. De acordo com o entendimento exarado, o adicional deve ser integrado aos proventos, bem como, deve constar no ato de aposentadoria.

No mesmo sentido quanto a possibilidade de incorporação do Adicional de Tempo de Serviço à remuneração:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO E, A
INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS, COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ATS ANTE A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. AFASTADA. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIDO, TEMA 905/STJ. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(6609708, 6609708, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-15)

Desse modo, resta claro que a verba em questão, cuida-se, de acréscimo pecuniário pelo reconhecimento da experiência e do serviço prestado pelo servidor, vale dizer,
pro labore facto
. Por tais razões, compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, pelo que não se verifica a ilegalidade alegada pela parte autora.

Destarte, considerando que a verba objeto de contribuição previdenciária

incorpora-se de forma automática aos vencimentos do servidor, possuindo caráter pessoal e não transitório, que não referenda qualquer ilegalidade, não há como subsistir a repetição de indébito pleiteada, tampouco a compensação determinada pela respeitável sentença, devendo ser reformada neste ponto.

O Estado do Pará sustenta que o desconto se deu sobre o Adicional de Tempo de Serviço, verba que sequer deveria ter sido paga, defendendo sua restituição pela parte autora.

Depreende-se dos autos que a requerente, ora apelada, enquanto servidora pública efetiva, foi cedida à EMATER, mantendo, contudo, seu vinculo com o ente Estadual. Com efeito, a parte autora continuou se submetendo ao Regime Jurídico Único, o qual dispõe acerca do Adicional por Tempo de Serviço:

Art. 70
- Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1° - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

(...)

Art. 127 - Além do vencimento, o servidor poderá perceber as seguintes vantagens:

I - adicionais;

(...) Art. 128 - Ao servidor serão concedidos adicionais:

I - pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas;

II - pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada;

III - por tempo de serviço.

Ora, se a legislação a que se submete a autora, permite o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço, tenho que de fato não há como se falar em restituição da referida verba, de modo que indevida o reconhecimento da reconvenção oposta pelo ente, pelo que se impõe a manutenção da sentença neste ponto.

Ademais, o ente Apelante defende que a revogação do beneficio de justiça gratuita concedida à autora. Igualmente tenho que também não lhe assiste razão nesta irresignação, explico.

Por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de
Justiça
, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:
Para a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria. ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6:
"A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
.TJ/PA - DIÁRIO DA
JUSTIÇA
- Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Destarte, o comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a concessão do benefício a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

No caso dos autos, em que pese o ente Estadual alegue que a parte autora possui condições para arcar com as despesas processuais, não comprova tal alegação, se restringindo apenas e tão somente a indiciar que a parte autora possui capacidade financeira em razão de seu cargo.

Desta forma, caberia ao ente Apelante o ônus da prova de desconstituir o direito postulado pela parte autora, contudo, não há nos autos demonstração de mudança de situação fática da parte autora entre o deferimento da gratuidade de justiça e a tese sustentada pelo Apelante.

Assim, prejudicada a análise dos demais pontos da apelação do IGEPREV.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus de sucumbência, cabendo à autora/apelada honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art.85, § 2 e §8º do CPC/15, ficando suspensa, contudo, sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos e, e no mérito, dou provimento à apelação do IGEPREV; nego provimento à apelação da parte autora e nego provimento à apelação do Estado do Pará, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022